Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-56.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório por ter analisado de forma equivocada a prova (comprovante de transferência e fluxo financeiro). Afirma que o acórdão não possui os votos dos julgadores, o que compromete sua defesa.
2. Conforme ressaltado no acórdão embargado, “o comprovante do pix da caução de R$ 7.500,00 (ID 70621216) indica que o beneficiário do pagamento foi a Imobiliária Pinheiro, ora apelante, e o recibo assinado por ela atesta o recebimento do valor da caução (ID 70621218)”.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Portanto, no julgamento dos recursos nos Juizados Especiais é desnecessário voto escrito destacado.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.